Tribunal: TCU
Processo: 002.400/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1188/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, considerando a ocorrência de erro material constante do item 1.7 do Acórdão 563/2022-TCU-Plenário , e considerando os pareceres exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU, em: a) tornar insubsistente o item 1.7 do Acórdão 563/2022-TCU-Plenário ; e b) apor o sigilo sobre a peça 30 destes autos, contendo o original do acórdão proferido, e determinar sua reprodução em nova peça processual, apondo em seu item 1.7 a expressão "Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) ". 1. Processo TC- Processo 002.400/2022-7 (DENÚNCIA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Governador Valadares - MG. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: Ailton Souza Costa (86368/OAB-MG), Jayson Keyby Pinho Castro (101005/OAB-MG) e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.